Tribunal: TJPA
Processo: 0833728-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833728-12.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DORACI RIBEIRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível n.º 0833728-12.2017.8.14.0301
Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Advogado do Apelante:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Apelado:
Doraci Vasconcelos Ribeiro
Advogado do Apelado:
Cassio Bitar Vasconcelos (Defensoria Pública do Estado do Pará)
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. BLOQUEIO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ.

I - A controvérsia versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S/A por transações não reconhecidas na conta da autora, incluindo transferências realizadas sem sua autorização e o bloqueio temporário de sua conta, que a impossibilitou de acessar seus rendimentos.

II - A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva do banco, conforme art. 14 do CDC, que dispensa a comprovação de culpa da instituição financeira para configuração do dever de indenizar.

III - Não comprovada pela instituição financeira a origem das transações ou a utilização do cartão e senha pela titular da conta, configurando-se os danos morais decorrentes do bloqueio injustificado da conta e do sofrimento imposto à autora, que teve acesso impedido aos valores depositados.

IV - O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se adequado e proporcional, conforme os critérios de razoabilidade e o caráter pedagógico da reparação,

V - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Apelação Cível n.º 0833728-12.2017.8.14.0301
Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Advogado do Apelante:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Apelado:
Doraci Vasconcelos Ribeiro
Advogado do Apelado:
Cassio Bitar Vasconcelos (Defensoria Pública do Estado do Pará)
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Doraci Vasconcelos Ribeiro em face do Banco do Brasil S/A.

A autora, Doraci Vasconcelos Ribeiro, sustentou que, ao tentar realizar um saque em 07/06/2016, seu cartão foi bloqueado pelo sistema de segurança do banco. Relatou que, devido à intervenção do Banco Central, conseguiu receber seu salário somente 21 dias depois do ocorrido. Informou também que houve movimentações irregulares em sua conta no dia 02/06/2016, incluindo transferências de R$ 1.000,00 e R$ 600,00, além de outras transferências online de R$ 2.500,00 e R$ 800,00, com uma última transferência de R$ 1.300,00 ocorrida em 03/06/2016. Outras transferências de R$ 800,00 e R$ 755,95 foram destinadas a um terceiro chamado Joel Pixuna, desconhecido pela autora.

Em sua contestação, o Banco do Brasil S/A, ora apelante, argumentou que os débitos questionados foram realizados com a utilização de senha pessoal e intransferível, necessária para saques e transações online, não havendo, portanto, indícios de falha de segurança atribuíveis ao banco. Segundo a instituição, não há provas concretas de que tais transações foram realizadas de maneira fraudulenta, e destacou que qualquer operação bancária online requer o uso de senha, o que evidencia a segurança do processo. Argumentou que os prejuízos reclamados pela autora não podem ser atribuídos ao banco, e que a responsabilidade pelo eventual extravio do cartão e sua consequente utilização por terceiros é exclusiva da autora.

A sentença de primeiro grau, considerando as alegações e provas apresentadas, declarou a inexistência dos débitos imputados à autora e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foi também deferida a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que as alegações autorais mostravam-se verossímeis.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs apelação, argumentando que os débitos questionados foram realizados com a utilização de senha pessoal e intransferível, necessária para saques e transações online, não havendo, portanto, indícios de falha de segurança atribuíveis ao banco. O banco ressaltou a ausência de provas conclusivas da ocorrência de fraude, e alegou que o dano moral não se justificava, uma vez que o bloqueio do cartão e a cobrança dos valores ocorreram de acordo com a política de segurança do banco. Argumentou ainda que a autora poderia ter tentado resolver a questão administrativamente antes de ingressar com a demanda judicial.

Nas contrarrazões, Doraci Vasconcelos Ribeiro reiterou os fundamentos da inicial, defendendo a manutenção da sentença. A autora destacou que o bloqueio do seu salário e o constrangimento em decorrência da fraude constituem, por si só, causa dano moral.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

Apelação Cível n.º 0833728-12.2017.8.14.0301
Juízo de origem:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
Apelante:
Banco do Brasil S/A
Advogado do Apelante:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Apelado:
Doraci Vasconcelos Ribeiro
Advogado do Apelado:
Cassio Bitar Vasconcelos (Defensoria Pública do Estado do Pará)
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a presente controvérsia à análise do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Doraci Vasconcelos Ribeiro na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos questionados pela autora, determinando o cancelamento das cobranças e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A sustentou que as transações realizadas na conta da autora exigiram o uso de senha pessoal e intransferível, o que, segundo o apelante, afastaria a possibilidade de falha de segurança do sistema bancário.

Inicialmente, cumpre observar que a relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois envolve prestação de serviço bancário oferecido pelo banco à consumidora final.

Nessa perspectiva, impõe-se a aplicação das normas protetivas do CDC, em especial quanto à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, quando verificada a verossimilhança das alegações da consumidora e sua hipossuficiência técnica em relação à instituição bancária. A inversão do ônus probatório já foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, diante das circunstâncias do caso concreto.

Verifica-se que o banco não trouxe aos autos elementos suficientes sobre como as operações fraudulentas se concretizaram, qual terminal de atendimento se deram as transações fraudulentas e nem comprovou que foram utilizados o cartão da autora e sua senha pessoal, limitando-se apenas à alegação de que as transações se deram mediante o uso de senha pessoal. De acordo com o que consta nos autos supõe-se que a autora teve seu cartão extraviado, sendo demonstrado que esta ficou impossibilitada de sacar valores depositados em conta bancária.

Ademais, o bloqueio temporário da conta da autora acarretou-lhe transtornos , inclusive, ficou com a sua conta bloqueada e impedida de sacar valores de sua conta bancária. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, inclusive porque neste caso aplica-se o disposto no art. 14 do CDC, cuja responsabilidade atribuída ao banco é objetiva.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em situações de fraudes bancárias, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder por eventuais danos causados aos consumidores em razão de falhas nos serviços oferecidos, independentemente da comprovação de culpa. Essa responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. A
compra não reconhecida pela autora configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade dos bancos apelantes, conforme disciplinado no art. 14 do CDC. Autora que lavrou boletim de ocorrência (fls. 30/31) a fim de registrar, uma vez mais, a lesão material sofrida, demonstrando assim notória irresignação com a fraude experimentada. Noutro giro, os réus não trouxeram maiores esclarecimentos sobre o fato e insistiram na alegação de que houve uso de senha e cartão
, em contestação eminentemente genérica. Ausência de qualquer indício de que as compras foram realizadas com cartão e senha. Perfil notoriamente desviado: valores elevados e sequenciais. Prova da efetiva e direta participação do consumidor para cessão deliberada de senha que competia aos réus. Incidência da súmula 479 do STJ.
Dano moral configurado.
A consumidora idosa experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Valor da indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00, que se mostra como parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Por último, não há que se falar em litigância de má-fé por parte dos réus, uma vez que exerceram, oportuna e legalmente, seu legítimo direito de recorrer. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10203250420218260564 SP 1020325-04.2021.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. CONTA BANCÁRIA
EM QUE O AUTOR RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NÃO VERIFICADAS AS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. FRAUDE QUE ESTÁ INSERTA NOS RISCOS DA ATIVIDADE.
SÚMULA Nº 479, STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00305393820198190208 202200130730, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 18/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

O valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00, mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, além da proporcionalidade e razoabilidade, critérios que devem orientar o arbitramento do dano moral.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeiro grau está em consonância com os princípios e normas aplicáveis ao caso. A narrativa dos fatos, somada à ausência de prova suficiente por parte do banco para elidir sua responsabilidade, sustenta a conclusão de que se mostra adequada a declaração de nulidade destas transações à autora e que a instituição apelante deve responder pelos prejuízos sofridos pela autora. A pretensão do banco de ver reformada a decisão não encontra amparo nos elementos dos autos.

Assim, por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme os fundamentos expostos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 28/11/2024